Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE PRESTAÇÕES ORIGINÁRIAS DE MÚTUOS FOMENTADOS A CONSUMIDOR. BANCO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ASTREINTE. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA. CONDIÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA ULTIMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. SEGURANÇA DO JUÍZO. EFETIVAÇÃO QUANDO JÁ EXPIRADO O INTERREGNO LEGAL. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer - astreinte - é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, daí defluindo que, não evidenciado o descumprimento da obrigação de fazer que fora debitada ao obrigado, que demonstrara o atendimento à determinação judicial no interregno assinalado para esse desiderato, inviável cogitar-se de incidência da multa cominatória firmada para o caso de renitência.

2. Deflagrado o cumprimento de sentença, aperfeiçoada a intimação para pagamento espontâneo da obrigação e escoado o prazo assinalado pelo artigo 523, §1o, do CPC para a quitação, o débito exequendo, diante da deflagração da fase executiva e da mora do obrigado, deve ser incrementado de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento) do débito exequendo, ressoando desinfluente, para a aferição da legitimidade de agregação dos aludidos encargos ao crédito em execução, o recolhimento serôdio do montante integral da dívida, porquanto ultrapassado o interregno legalmente previsto para ultimação da obrigação sem incidência dos acessórios.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.